Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ART. 35-C DA LEI No 9.656/98. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. ART. 536, §1o, DO CPC. CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR EXORBITANTE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré promovesse a internação da parte autora em leito de enfermaria, bem como realizasse os tratamentos, exames, e utilizassem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja reformada a decisão proferida liminarmente na origem, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento seja reduzido ou limitado, tendo em vista a excessividade, fixando-se prazo razoável de 30 dias para o cumprimento da medida liminar. 1.2. Aduz, dentre outros fundamentos, que quando do evento reclamado, ocorrido em 12/07/2023, a agravada se encontrava em período de carência, razão pela qual não há se falar em ilegalidade. Defende, ainda, que no presente caso inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Porquanto. O e o quadro clínico da agravada não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência, assim classificados pelo art. 35-C da Lei no 9.656/98.
2. À relação jurídica de direito material firmada entre as partes incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado no 608 da Súmula do STJ, sem prejuízo das disposições da Lei no 9.656/98 e do Código Civil.
3. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência, conforme dispõem os arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/98. 3.1. A questão presente já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. 3.2. Veja: “[...] 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018). 3.3. Assim, as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência).
4. Na hipótese em tela, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 10/03/2023. 4.1. Ocorre que, na data de 17/07/2023, ainda em período de carência, a requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado São Francisco, em razão de quadro de dor lombar, com irradiação para abdome inferior, associado a febre e calafrios, fadiga e cefaleias. 4.2. Ao ser atendida em caráter de emergência, o médico que lhe assistiu elaborou relatório médico com a seguinte anotação: “[...] Tendo em vista que infecções anteriores foram causadas por bactérias multirresistentes e piora clínica importante foi indicada internação de urgência para tratamento com ATB de amplo espectro venoso. Paciente não está em sepse no momento, mas pode evoluir se quadro não for tratado adequadamente.” 4.3. A internação foi negada pelo plano de saúde, sob o argumento da existência de período de carência de 180 dias. 4.4. Ocorre que o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, devendo ser afastado o prazo de carência estipulado contratualmente.
5. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: “[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017). 5.1. Desta forma, é nítida a caracterização do perigo na demora da prestação do serviço à requerente ante o risco à sua saúde caso ela não realizasse, de imediato, o procedimento prescrito por seu médico assistente, não se mostrando plausível o direito alegado pela ré.
6. Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 6.1. No caso dos autos, em que pese a recalcitrância da agravante quanto ao cumprimento da obrigação, o valor da multa estipulado foi arbitrado em patamar excessivo (R$ 10.000,00 por dia, a incidir até o cumprimento da decisão judicial), devendo ser reduzido. 6.2. Destarte, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória diária reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada sua incidência a 30 (trinta) dias. 6.3. Precedente desta Corte: “[...] 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/05/2019).
7. Recurso parcialmente provido.